Tribunal: TJDFT
Processo: 0742358-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento de valores em favor da parte exequente, ante a ausência de prova afirmativa da natureza alimentar dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) há bis in idem na constrição dos valores depositados na conta bancária do executado; e (ii) os numerários são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos incisos IV e X do art. 833 do CPC, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, cabendo ao executado comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas (art. 854, § 3o, I, do CPC).
4. Não havendo correspondência entre o crédito excutido e o previsto nos contratos de portabilidade para outras instituições financeiras, não há falar em bis in idem decorrente do bloqueio determinado para a satisfação do primeiro.
5. Não demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco o uso para formação de reserva financeira em conta poupança, deve ser rejeitada a impugnação à penhora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; art. 835, I e § 1o; e art. 854, caput e § 3o, I.